Tribunal: STF
Processo: HC 63769
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
- CRIMINAL. SÚMULA 351. INAPLICAÇÃO. A NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA A RÉU PRESO NA JURISDIÇÃO DO JUIZ, SÓ SE VERIFICA QUANDO SE PERFAZEM AS CONDIÇÕES QUE POSSIBILITEM A INFORMAÇÃO SOBRE TAL PRISÃO.  SE O
RÉU, CONDENADO POR DELITO APURADO NA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO, ESTAVA DETIDO EM DELEGACIA DA ZONA NORTE, PELA PRÁTICA DE OUTRO DELITO, SEM O REGISTRO NECESSÁRIO, NÃO HÁ COMO ANULAR-SE  A
SENTENÇA POR FALTA DE SUA CITAÇÃO PESSOAL, POIS E CERTO QUE A PRISÃO CAUTELAR NÃO SE INCLUI NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EXISTENTES ENTRE OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PEDIDO INDEFERIDO.